Tribunal: TJMT
Processo: 1012757-90.2018.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012757-90.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ISAAC VIANA DE SOUZA - CPF: 045.542.971-52 (APELADO), GERSON FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 888.519.151-72 (ADVOGADO), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0001-60 (APELANTE), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELANTE), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), J. VIRGILIO IMOVEIS LTDA - CNPJ: 00.293.829/0001-20 (APELANTE), FABIANO RODRIGUES COSTA - CPF: 039.978.526-42 (ADVOGADO), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO), JULIANA LAZARA ALVARENGA MONTALVAO SILVA - CPF: 001.333.621-59 (ADVOGADO), FREDERICO RODRIGUES DE SANTANA - CPF: 736.733.151-53 (ADVOGADO), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), FABIANO RODRIGUES COSTA - CPF: 039.978.526-42 (ADVOGADO), FREDERICO RODRIGUES DE SANTANA - CPF: 736.733.151-53 (ADVOGADO), J. VIRGILIO IMOVEIS LTDA - CNPJ: 00.293.829/0001-20 (APELADO), JULIANA LAZARA ALVARENGA MONTALVAO SILVA - CPF: 001.333.621-59 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELADO), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0001-60 (APELADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), GERSON FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 888.519.151-72 (ADVOGADO), ISAAC VIANA DE SOUZA - CPF: 045.542.971-52 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS DE KAPPA EMPREENDIMENTOS E J. VIRGÍLIO E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE SÓLIDA EMPREENDIMENTOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS EMPRESAS QUE NÃO CELEBRARAM O CONTRATO. FEITO EXTINTO SEM MÉRITO COM RELAÇÃO A ELAS. JUROS DE MORA. RESCISÃO DE CONTRATO PELO COMPRADOR. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ARBITRADOS SOBRE O PROVEITO ECONOMICO. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. RECURSOS DE KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., E J. VIRGILIO IMOVEIS LTDA., PROVIDOS E RECURSO DE SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., EM PARTE PROVIDO.

Não havendo menção das empresas no contrato, a ilegitimidade passiva deve ser reconhecida para afastar qualquer obrigação proveniente do contrato.

Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão."

Sendo possível verificar o proveito econômico obtido deve ser arbitrado em 10% sobre o valor do proveito econômico, na forma como foi distribuído.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1012757-90.2018.8.11.0003 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., E J. VIRGILIO IMOVEIS LTDA.

APELADO: ISAAC VIANA DE SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., E J. VIRGILIO IMOVEIS LTDA., contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Materiais ajuizada por ISAAC VIANA DE SOUZA, que julgou parcialmente procedente os pedidos para
determinar que as empresas requeridas restituam os valores pagos pelo autor, em parcela única, com o decote dos percentuais elegidos pelas partes no referido instrumento contratual, bem como a importância paga ao autor quando do acordo formulado no PROCON, valor que deverá ser corrigido – juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária ‘INPC’ a contar do desembolso. Arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado. Distribuído os ônus sucumbenciais na proporção de 40% (quarenta por cento) para o autor e 60% (sessenta por cento) para a parte ré, conforme a orientação do art. 86, do CPC e da Súmula 306, do STJ. Neste caso, diga-se, considerar-se-ão as despesas e custas apuradas, respeitando-se os efeitos da gratuidade de justiça concedida ao autor da ação. Com fulcro no § 8o, do artigo 334 do Código de Processo Civil,
sancionou
ao réu a multa de 1% (um por cento), sobre o valor dado à causa.

A apelante SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., sustenta em suas razões do recurso que o termo inicial da contagem dos juros de mora, é a partir do trânsito em julgado, a considerar o julgado no TEMA 1002, pelo STJ, que transitou em julgado em 13 de setembro de 2019, portanto, deve ser observado o acórdão respectivo; quanto as custas e honorários advocatícios fundamenta que, a sucumbência é recíproca, tendo em vista que não houve declaração de nulidade das cláusulas 17a e 19a. Porém, o magistrado atribuiu os custos processuais bem como a obrigatoriedade de pagamento de honorários advocatícios a apenas a parte Apelante;

os pedidos iniciais foram acatados parcialmente pelo juízo, especialmente porque a parte Apelante decaiu sobre parte mínima do pedido, porém a condenação no ônus da sucumbência recaiu no percentual de 60% para a apelante, em clara contradição com o preceito de julgamento parcial dos pedidos, e em observância aos ditames jurisprudenciais; a necessidade de reforma da sentença, para os ônus sucumbenciais recaiam sobre as Apelantes com percentual modesto, haja vista que recaiu sobre parte mínima do pedido; argumenta a base de cálculo deve incidir sobre a condenação; o parágrafo 2o do artigo 85 dispõe que os honorários deverão ser fixados no percentual entre 10% e 20% da condenação, do proveito econômico ou, na impossibilidade de estimar-se o quantum debeatur, sobre o valor atualizado da causa; independentemente da natureza da decisão, se de extinção do processo sem julgamento do mérito, de procedência ou de improcedência do pedido; no caso dos autos, é amplamente possível a estimação do valor do proveito econômico; o valor do proveito econômico do Apelado será o valor a ser devolvido; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja aplicado o Tema 1002 do STJ para determinar a incidência de juros nos valores a serem devolvidos a partir do trânsito em julgado; determinar o redimensionamento dos ônus sucumbenciais, haja vista que, mesmo com o julgamento procedente do pedido de rescisão as Apelantes decaíram sobre parte mínima do pedido; a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios para o valor do proveito econômico obtido pelo Apelado.

A apelante KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., sustenta que não foi abordada acerca da sua ilegitimidade, pois não é proprietária do loteamento em questão, bem como jamais participou de qualquer negociação com o Apelado, não possuindo qualquer vínculo contratual com o mesmo; o único empreendimento em que a Apelante é proprietária na cidade de Rondonópolis/MT é o empreendimento denominado “Residencial Rosa Bororo”; assim, deve ser excluída do polo passivo; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja excluída do polo passivo da presente demanda haja vista sua ilegitimidade para responder o pleito, cujo objeto da ação é imóvel de loteamento diverso ao de sua administração e com o provimento do presente recurso os ônus sucumbenciais deverão ser alterados na origem, passando a fixar-se percentual à título de honorários igualmente em favor dos causídicos da Apelante, além a distribuição igualitária das custas processuais.

A apelante J. VIRGÍLIO LANÇAMENTO DE IMÓVEIS LTDA., sustenta que nunca teve qualquer vínculo jurídico com a Sólida Empreendimentos Imobiliários, proprietária do loteamento; não realizou a intermediação da venda, não é sócia do empreendimento, não realizou as suas obras. Nunca houve nenhuma relação jurídica da Recorrente com a Sólida Empreendimentos Imobiliários e nem com o Recorrido; em todo o procedimento no PROCON foi destacada a ilegitimidade, e quem fez o acordo de distrato com o apelado, foi a empresa SÓLIDA, não se obrigando a qualquer pagamento/restituição referente ao acordo ali pactuado; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja reconhecida a ilegitimidade passiva, bem como seja invertido os ônus sucumbenciais.

Sem contrarrazões.

Da análise dos autos, verifica-se que houve a condenação das apelantes ao pagamento da obrigação. As apelantes KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e J. VIRGÍLIO LANÇAMENTO DE IMÓVEIS LTDA., pretendem o reconhecimento de ilegitimidade passiva.

Não foi intimada a parte SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., para apresentar contrarrazões, apenas intimação do autor, o que pode interferir diretamente no interesse da empresa mencionada.

Determinada a intimação da parte SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., para que apresente contrarrazões aos recursos apresentados, no prazo legal, deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., E J. VIRGILIO IMOVEIS LTDA., contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Materiais ajuizada por ISAAC VIANA DE SOUZA, que julgou parcialmente procedente os pedidos para
determinar que as empresas requeridas restituam os valores pagos pelo autor, em parcela única, com o decote dos percentuais elegidos pelas partes no referido instrumento contratual, bem como a importância paga ao autor quando do acordo formulado no PROCON, valor que deverá ser corrigido – juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária ‘INPC’ a contar do desembolso. Arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado. Distribuído os ônus sucumbenciais na proporção de 40% (quarenta por cento) para o autor e 60% (sessenta por cento) para a parte ré, conforme a orientação do art. 86, do CPC e da Súmula 306, do STJ. Neste caso, diga-se, considerar-se-ão as despesas e custas apuradas, respeitando-se os efeitos da gratuidade de justiça concedida ao autor da ação. Com fulcro no § 8o, do artigo 334 do Código de Processo Civil,
sancionou
ao réu a multa de 1% (um por cento), sobre o valor dado à causa.

As apelantes KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e J. VIRGÍLIO LANÇAMENTO DE IMÓVEIS LTDA., sustentam ilegitimidade passiva, por não terem qualquer relação com o apelado relativo à compra do imóvel.

A apelante KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. sustenta que não foi abordada acerca da sua ilegitimidade, pois não é proprietária do loteamento em questão, bem como jamais participou de qualquer negociação com o Apelado, não possuindo qualquer vínculo contratual com o mesmo; o único empreendimento em que a Apelante é proprietária na cidade de Rondonópolis/MT é o empreendimento denominado “Residencial Rosa Bororo”; assim, deve ser excluída do polo passivo.

A apelante J. VIRGÍLIO LANÇAMENTO DE IMÓVEIS LTDA alega que nunca teve qualquer vínculo jurídico com a Sólida Empreendimentos Imobiliários, proprietária do loteamento; não realizou a intermediação da venda, não é sócia do empreendimento, não realizou as suas obras. Nunca houve nenhuma relação jurídica da Recorrente com a Sólida Empreendimentos Imobiliários e nem com o Recorrido; em todo o procedimento no PROCON foi destacada a ilegitimidade, e quem fez o acordo de distrato com o apelado, foi a empresa SÓLIDA, não se obrigando a qualquer pagamento/restituição referente ao acordo ali pactuado.

Da análise dos autos, verifica-se que o contrato celebrado ocorreu entre MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., E SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., bem como o termo de distrato foi celebrado com essas mesmas empresas.

Não há nos autos qualquer qualificação referente as empresas KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e J. VIRGÍLIO LANÇAMENTO DE IMÓVEIS LTDA., a não ser no documento emitido pelo PROCON, sem qualquer indicação de que essas empresas participaram do negócio, sem existir qualquer alteração contratual, bem como os CNPJS não se confundem.

Diante disso, a ilegitimidade passiva das apelantes deve ser reconhecida para afastar qualquer obrigação proveniente do contrato.

A jurisprudência:

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PROCESSO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. No de caso de extinção do processo sem resolução de mérito, pelo fundamento ilegitimidade passiva ad causam, os honorários advocatícios devidos devem ter por baliza técnica a verificação da sucumbência e aplicação do princípio da causalidade. Parte passiva legítima para a ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel é o vendedor e não a sociedade empresária que intermediou o negócio, pelo que proposta a ação de rescisão de contrato contra esta e não contra o proprietário vendedor, a extinção do processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva ad causam, é de rigor.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.19.045958-6/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 12a CÂMARA
CÍVEL, julgamento em 26/06/2019, publicação da súmula em 28/06/2019).

“BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO RÉU QUE NÃO É SÓCIO DA EMPRESA-RÉ, NEM PARTICIPOU DA COMPRA E VENDA. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NOTAS EMITIDAS EM NOME DE OUTROS FREGUESES DA AUTORA. COBRANÇA AFASTADA. Ilegitimidade passiva do réu que não é sócio da empresa-ré, não havendo prova de que ele participou da compra e venda. Exclusão do polo passivo da demanda. Incumbe aos devedores a prova do pagamento, que devem fazê-lo por meio da apresentação do recibo. Exegese do artigo 320 do Código de Processo Civil. Réus que não demonstraram que os comprovantes de depósitos bancários e os cheques serviram para quitar os valores representados nas notas exibidas pela autora, excluindo-se, no entanto, o montante das notas preenchidas em nome de terceiras pessoas. Recurso de Agenor Messias da Silva provido. Recurso dos corréus providos em parte.

(TJSP;

Apelação Cível 0026821-49.2011.8.26.0004; Relator (a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/10/2015; Data de Registro: 27/10/2015).

Portanto, ilegítimas as empresas
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e J. VIRGÍLIO LANÇAMENTO DE IMÓVEIS LTDA, para figurar no polo passivo da ação.

Com relação ao recurso de apelação de SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., sustenta em suas razões do recurso que o termo inicial da contagem dos juros de mora, é a partir do trânsito em julgado, a considerar o julgado no TEMA 1002, pelo STJ, que transitou em julgado em 13 de setembro de 2019, portanto, deve ser observado o acórdão respectivo.

A sentença determinou a incidência dos juros a partir da citação, contudo, razão assiste a apelante, pois o STJ define a incidência a partir do trânsito em julgado.

Assim firmou a tese: “
Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão."

A jurisprudência:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR OPÇÃO DO COMPRADOR. PARCELAS PAGAS. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. JURISPRUDÊNCIA REPETITIVA DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. A jurisprudência da Segunda Seção do STJ, firmada na sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que, "nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão"
(REsp n. 1.740.911/DF Relatora p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em14/8/2019, DJe 22/8/2019).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. INICIATIVA DO COMPRADOR. RETENÇÃO. PERCENTUAL. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.740.911/DF. DECISÃO MANTIDA. 1. "Nas hipóteses de rescisão do contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, a jurisprudência desta Corte admite a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do total da quantia paga" (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1701206/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 17/06/2021). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. Tratando-se de porcentagem dentro dos parâmetros adotados pelo STJ, não há como afastá-la sem o ingresso no campo fático-probatório dos autos e a interpretação das cláusulas contratuais 4. "Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão" (REsp 1.740.911/DF, Relatora p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/8/2019, DJe de 22/8/2019). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.681.022/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

Com relação as custas e honorários advocatícios fundamenta que, a sucumbência é recíproca, tendo em vista que não houve declaração de nulidade das cláusulas 17a e 19a.

Porém, o magistrado atribuiu os custos processuais bem como a obrigatoriedade de pagamento de honorários advocatícios a apenas a parte Apelante;

os pedidos iniciais foram acatados parcialmente pelo juízo, especialmente porque a parte Apelante decaiu sobre parte mínima do pedido, porém a condenação no ônus da sucumbência recaiu no percentual de 60% para a apelante, em clara contradição com o preceito de julgamento parcial dos pedidos.

A proporcionalidade da distribuição do ônus de sucumbência deve ser mantida, pois, observada a pretensão do apelado, de modo que não há se falar em que a apelante decaiu de parte mínima do pedido, sendo o ônus devidamente distribuído.

Elenca que a base de cálculo deve incidir sobre o proveito econômico no percentual do parágrafo 2o do artigo 85 dispõe que os honorários deverão ser fixados no percentual entre 10% e 20% da condenação, do proveito econômico ou, na impossibilidade de estimar-se o quantum debeatur, sobre o valor atualizado da causa.

Com razão a apelante. É possível verificar o proveito econômico obtido pelo apelado, de modo que deve ser arbitrado em 10% sobre o valor do proveito econômico, na forma como foi distribuído.

Ante o exposto, provejo os recursos de KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e J. VIRGÍLIO LANÇAMENTO DE IMÓVEIS LTDA., para reconhecer a ilegitimidade passiva e julgar o feito extinto sem mérito com relação a elas, bem como a condenação do apelado ao pagamento de honorários, para cada uma delas em 10% sobre o valor da causa.

Provejo em parte o recurso de SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., para reformar em parte a sentença, e fixar a incidência dos juros a partir do trânsito em julgado, bem como os honorários arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022